Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732130-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA MICHELLI SANTOS SILVA, VLADIMIR FERREIRA SEGUTI APELADO: VLADIMIR FERREIRA SEGUTI, CARLA MICHELLI SANTOS SILVA D E S P A C H O A autora apelada, CARLA MICHELLI SANTOS SILVA, argui nas contrarrazões inovação recursal, pleiteando o conhecimento parcial da apelação do réu (ID 46495623 - Pág. 11/14). Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao apelante VLADIMIR FERREIRA SEGUTI que se manifeste sobre referida preliminar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator